Tribunal: TJMT
Processo: 1005489-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005489-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), ALESSANDRA HARUMI URAMOTO - CPF: 050.072.176-97 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 666.952.361-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS DO VEÍCULO PARA A ATUAL PROPRIETÁRIA – EFETIVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E CARTÓRIO DE PROTESTOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Consoante se infere da parte dispositiva da decisão objeto do cumprimento de sentença, foi determinada a expedição de Ofício ao DETRAN-MT, para que fosse realizada a transferências dos débitos do veículo para a atual proprietária, ora agravada.

II - Diante do cenário exposto, deve ser reformada a decisão de base, isso porque, o pedido manejado pela exequente, ora agravante, procura apenas dar efetividade à coisa julgada, com a transferência de todos os débitos do veículo para a agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA HARUMI URAMOTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005810-83.2019.8.11.0003, manejado em face de ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO, indeferiu o pedido de cancelamento dos débitos concernentes ao veículo GM Celta Spirit 2007/2008, placa EBB-6370, perante o Cartório do 4o Ofício de Rondonópolis-MT e a Procuradoria Geral do Estado-MT.

Para tanto, narra a agravante que, na fase de conhecimento, ficou demonstrado que a venda e tradição do veículo se deu em 20.12.2012, razão pela qual, todos os débitos posteriores a essa data devem ser direcionados para a nova proprietária, ora agravada.

Alega que está sendo obrigada a suportar cobranças referentes ao mesmo fato gerador, concernente ao período em que a agravada estava com o veículo, cujo negócio foi reconhecido por meio de sentença transitada em julgado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante se insurge contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cancelamento dos débitos concernentes ao veículo GM Celta Spirit 2007/2008, placa EBB-6370, perante o Cartório do 4o Ofício de Rondonópolis-MT e a Procuradoria Geral do Estado-MT.

Consoante se infere dos autos, a agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com o objetivo de transferir a propriedade do veículo, vendido para a agravada, bem como, os respectivos débitos perante o DETRAN-MT.

A lide foi julgada procedente e, em grau recursal, ficou decidido que:

DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar a omissão apontada, e, aplicando o art. 1.013, §3o do CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais, de modo a: (i) condenar a ré à o obrigação de fazer consistente na formalização da transferência de propriedade do automóvel GM Celta Spirit 2007/2008, placa EBB-6370, RENAVAM 00946357897, perante o órgão de trânsito competente, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; (
ii) determinar a expedição de ofício ao DETRAN para a transmissão, ao nome da ré, de todos os débitos e penalidades administrativas relativos ao automóvel GM Celta Spirit 2007/2008, placa EBB-6370, RENAVAM 00946357897, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir do dia 20/11/2012
(...).

Assim, consoante se infere da parte dispositiva da decisão objeto do cumprimento de sentença, foi determinada a expedição de Ofício ao DETRAN-MT, para que fosse realizada a transferências dos débitos do veículo para a atual proprietária, ora agravada.

Diante do cenário exposto, deve ser reformada a decisão de base, isso porque, o pedido manejado pela exequente, ora agravante, procura apenas dar efetividade à coisa julgada, com a transferência de todos os débitos do veículo para a agravada.

A agravante apresentou nos autos, certidão positiva de débitos, perante a Procuradoria Geral do Estado, além de protesto no 4o Tabelionato de Notas e Privativo Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis, os quais são oriundos do mesmo fato gerador, qual seja, o débito do sobre o veículo, objeto da lide (id no 81997453, 81987499).

Dessa feita, a decisão de base deve ser reformada, para que seja determinada a expedição de ofícios, na forma almejada pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a expedição de ofícios ao Cartório do 4o Ofício de Rondonópolis-MT e à Procuradoria Geral do Estado, a fim de transferir os débitos concernentes ao veículo GM Celta Spirit 2007/2008, placa EBB-6370, para o nome da agravada, Sra. Andreia Mateus da Silva Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021